Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0700185-93.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIELE FABIOLA OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE: FILIPE FERNANDES DIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A advogada Daniele Fabiola Oliveira da Silva impetra habeas corpus em favor de Filipe Fernandes Dias contra ato do Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes, que manteve a prisão preventiva convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia como garantia da ordem pública. Informa que ele foi preso em 11/12/2020 acusado de infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de dispensar uma porção de maconha ao perceber a aproximação de viatura da Polícia Militar. Assevera ausência dos requisitos da prisão preventiva e que a fundamentação não a justifica, notadamente diante da ínfima quantidade de droga apreendida: três gramas e sessenta e quatro centigramas. Diz que, apesar de condenação pretérita pelo crime de roubo, o paciente não é reincidente específico, trabalha licitamente e é pai de duas crianças, tendo residência fixa. Requer liberdade plena ou clausulada. O paciente conta vinte e cinco anos de idade e nada falou ao Delegado de Polícia. Consta do Auto de Prisão em Flagrante que policiais militares durante patrulhamento de rotina perceberam a venda de droga entre dois indivíduos num estacionamento da Feira dos Importados; ao notarem a aproximação da viatura, eles tentaram sair calmamente do local, dispensando a maconha, mas foram abordados; o paciente negou que a droga fosse sua, mas o seu acompanhante admitiu que estivesse negociando a compra de uma porção de maconha por dez reais; a droga foi apreendida junto com quatrocentos e quinze reais e cinquenta centavos que estavam com o paciente. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e destacou os requisitos da prisão preventiva, necessária para garantir a ordem pública, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ressaltou a gravidade concreta do crime contra a saúde pública e o envolvimento do paciente em outros crimes, com condenação por roubo, o que evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva. O feito foi distribuído ao Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes que aguarda o inquérito policial. Num juízo de cognição sumária, a prisão deve ser mantida diante do risco da reiteração delitiva, revelado pelas próprias circunstâncias do fato e pelos antecedentes: apesar da pequena quantidade de droga apreendida, o paciente foi preso em outras oportunidades por posse de entorpecente, no mesmo local, e possui condenação por roubo em 2015. A análise da causa exige prudência e será feita após a oitiva do Juiz e do agente fiscalizador da ordem jurídica. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações e cópia da denúncia, se já oferecida. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de janeiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator